Tribunal: TJDFT
Processo: 0754222-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754222-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO BERNARDES HONORIO DE MENDONCA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Paulo Bernardes Honório de Mendonça (ID no 55364064) contra decisão que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração (ID no 55338654, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO